Tribunal: TJSP
Processo: 0078744-75.2007.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Usucapião Urbano. Área de 64,23m2 em loteamento irregular. Procedência parcial com a diminuição da área inicialmente pretendida (68m2). Confinantes que não ofereceram oposição. Invasão à área pública constatada em perícia e assim reduzida em sentença. Irregularidade do loteamento que não impede usucapião. Recurso improvido.